Tribunal: TJDFT
Processo: 0001264-20.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA SEGURA E COERENTE. DEMONSTRAÇÃO DO DOLO. DOSIMETRIA DA PENA. DESPROPORÇÃO DA EXASPERAÇÃO NAS PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A prova dos autos não deixa dúvidas de que o recorrente no dia, hora e local descritos na denúncia, ameaçou a vítima, prometendo-lhe causar mal injusto e grave. A vítima apresentou versão harmônica e coerente, suficiente para, no caso concreto, justificar a condenação do réu.
2. Apresentando-se desproporcional a pena fixada, impõe-se a adequação.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 147 do Código Penal, na forma do artigo 5o, inciso III, e 7o, da Lei no 11.340/2006, reduzir a pena do recorrente de 03 (três) meses de detenção para 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.